Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708699-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSAMYNE MARIA FONTENELLE VARAO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto JESSAMYNE MARIA GONTENELLE VARÃO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para reforma da decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, a qual acolheu a impugnação do executado e determinou a correção dos cálculos com a adoção dos índices previstos no título judicial transitado em julgado. Alegam os agravantes que a invocação do Tema 733 do STF para embasar a decisão agravada é inaplicável ao caso em espécie, porquanto se refere sobre a disponibilidade do direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS, matéria estranha ao presente caso. Invocam o Tema 435 do STF, afirmando ser compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, abarcando, inclusive, aqueles processos em que já houve o trânsito em julgado, isto porque o STJ firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abrangendo, inclusive, aqueles em que já houve o trânsito em julgado. (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Ressaltam o desacerto da decisão agravada em fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, fulminando a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário. Colacionam diversos arestos favoráveis à sua argumentação. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para manter os cálculos apresentados com a aplicação do índice IPCA-E a partir de 30/06/2009 em substituição a TR. No mérito, o provimento do recurso com a confirmação da liminar e o afastamento ou inversão do ônus de sucumbência. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que a pretensão apresente de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020. O Distrito Federal impugnou os cálculos do credor alegando excesso de execução, ante a inaplicabilidade do índice IPCA-e como fator de correção monetária da dívida, tendo o MM. juiz a quo acolhido a impugnação. Pois bem. A decisão hostilizada determinou o ajuste dos cálculos para que seja adotado o índice da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária da dívida, entendendo ser injustificável a adoção de critérios diversos daqueles ostentados no título transitado em julgado. Esta Corte tem se posicionado de forma contrária, ao entender que a coisa julgada se refere ao mérito e não aos índices de correção, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso, em que a sentença data de 1996, porém só transitou em julgado em 11/03/2020. Ademais, por se enquadrar como obrigações de trato sucessivo que se renovam mês a mês, tais índices estão sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios, inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período devido, buscando-se recompor a perda em razão da inflação, o que, sabidamente, não será alcançado, tendo em vista que os índices da caderneta de poupança já ficaram abaixo da inflação por inúmeras vezes, mostrando-se inócuos para restabelecer o poder de compra dos valores devidos há 26 anos atrás. Assim, a atualização dos cálculos pode ser aventada a qualquer tempo, consoante entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, em respeito à declaração de inconstitucionalidade de aplicação de índice que não traduza a correta atualização dos valores devidos. Veja-se: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I - É possível a correção dos cálculos em favor do credor, após a alteração do índice de correção monetária, tanto que o Superior Tribunal de Justiça, por cautela, recomendava a realização de dois cálculos: um utilizando a taxa referencial como correção monetária, e outro o IPCA-E, sendo que a expedição do precatório se daria pelo primeiro cálculo. E um precatório complementar deveria ser expedido quando transitasse em julgado o Recurso Extraordinário n. 870.947, observando eventuais modificações no julgamento, conforme já estabelecido, descontando o precatório incontroverso já pago. II - Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inexiste preclusão ou violação da coisa julgada na aplicação do IPCA-E, após a homologação dos cálculos liquidados na execução, porquanto a "aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS,Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017,DJe 09/08/2017). III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto a atualização da dívida exequenda, filio-me ao entendimento de que, in casu, incide o julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) no qual restou firmada a incidência do IPCA-E para fins de atualização monetária em todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase executiva, independentemente do trânsito em julgado, asseverando o voto condutor que “(...) Entendo, assim, que a remuneração da caderneta de poupança prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, não consubstancia índice constitucionalmente válido de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública (...)” Sobrevindo o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, afirmou-se que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Como decorrência lógica, deve-se aplicar imediatamente ao caso, o IPCA-E, como índice de correção monetária, conforme reconhecido no julgamento do RE 870.947, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810/STF), não merecendo amparo a tese defendida pelo Distrito Federal. Portanto, evidenciada a probabilidade do direito, faz-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator